Tribunal: TJBA
Processo: 8160337-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160337-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE CONCEICAO FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição em cadastro de inadimplentes por suposta dívida decorrente de contratação bancária. Alegação de negativação indevida. Responsabilidade civil objetiva. Comprovação da relação jurídica
e da origem do débito.
Ausência de falha na prestação do serviço. Danos morais não configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexigibilidade de débito ajuizada em face de instituição financeira. A parte autora alegou que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes, por dívida decorrente de suposta contratação não reconhecida. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência de relação contratual válida e a regularidade da negativação. A parte apelante pleiteia a reforma do julgado, com declaração de inexigibilidade da dívida, indenização por danos morais e exclusão da restrição creditícia.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regular contratação do serviço que originou a dívida e a inscrição em cadastro de inadimplentes; (ii) definir se, ausente essa comprovação, estaria caracterizada a responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, com consequente indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada nas Súmulas 297 e 479, estabelece a aplicação do CDC às instituições financeiras e reconhece a responsabilização do fornecedor pelos riscos inerentes à sua atividade econômica.

5. Para a caracterização de negativação indevida é necessário afastar a existência de débito legítimo e demonstrar falha na prestação do serviço.

6. No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentação suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, incluindo aviso de recebimento assinado, selfie, cópia de documentos pessoais, faturas e histórico de uso compatível com o cartão de crédito.

7. A parte apelante não apresentou impugnação específica aos documentos acostados aos autos, tampouco trouxe qualquer indício de fraude ou uso indevido de seus dados, limitando-se a alegações genéricas.

8. Diante da ausência de prova de falha na prestação do serviço, a inscrição em cadastro de inadimplentes revela-se legítima, decorrente de inadimplemento contratual, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8160337-66.2024.8.05.0001
, em que é apelante
CLEONICE CONCEIÇÃO FREITAS SANTOS
e apelado(a)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.